Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-82.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. GLEBAS ARREMATADAS EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Ausência dos vícios indicados no art. 330, § 1o do CPC/15. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Inobservância. Autora que consignou valores decorrentes de contrato de parceria agrícola em juízo, haja vista a existência de dúvidas sobre os

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. GLEBAS ARREMATADAS EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Ausência dos vícios indicados no art. 330, § 1o do CPC/15. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Inobservância. Autora que consignou valores decorrentes de contrato de parceria agrícola em juízo, haja vista a existência de dúvidas sobre os destinatários do pagamento. Litígio estabelecido entre os parceiros originários e um dos arrematantes de frações ideais de glebas integrantes da dinâmica contratual. A despeito de postulada pela consignante, em sede de réplica, a inclusão dos demais adquirentes dos imóveis vinculados à negociação, o pedido não fora apreciado pelo I. Magistrado a quo. Error in procedendo. Eficácia da r. sentença que depende da participação de todas as partes interessadas no feito para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 114 do CPC/15. Nulidade reconhecida com o escopo de determinar a integração dos litisconsortes necessários. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Com o ingresso dos demais litisconsortes no polo passivo, há de se verificar se o valor consignado é suficiente à extinção da obrigação, matéria alegada pelo ora apelante, mas que sequer fora tangenciada pelo nobre Magistrado de primeiro grau. RECURSO PROVIDO.